Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005617-09.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Pan S.A.
Agravada: Raimunda Pereira do Nascimento.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Raimunda Pereira do Nascimento, deferiu a liminar constando a proibição da instituição financeira de retirar o bem da comarca.
Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja autorizado a remover o bem tão logo escoado o prazo para purgação da mora. Pugna pela concessão da tutela recursal.
Pois bem. Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 82226474.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator